Tribunal: TJDFT
Processo: 0714006-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714006-38.2019.8.07.0000 RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO RECORRIDO: DELIZELHA SOUZA DA CUNHA, VIVIANE FERREIRA DESPACHO Na petição de ID no 13677032, as recorridas DELIZELHA SOUZA DA CUNHA e VIVIANE FERREIRA MUNDIM pugnam pela suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 313 do CPC, tendo em vista que a única patrona da causa encontra-se gestante e com parte agendado para o dia 25/1/2020. Defiro a suspensão do feito pelo prazo de 30 (trinta) dias a partir do dia 25/1/2020, condicionada à apresentação de certidão de nascimento ou documento similar que comprove a realização do parto, nos termos do artigo 313, inciso IX, §6o, do Código de Processo Civil/2015. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007